Tribunal: TJES
Processo: 0000030-83.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-83.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FREDERYCO STORCH LOPES e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000030-83.2021.8.08.0007

EMBARGANTE: HAGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: DANILO ALVES DUARTE - ES23256, HELOENY RODRIGUES GOBBO - MG196360-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757
Advogado do(a) APELADO: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO DEVIDO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação da embargante pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sem fixação de honorários advocatícios pela atuação de advogada dativa em grau recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de advogada dativa que atuou na defesa da ré em sede recursal.

III. Razões de decidir

Constatada a omissão do acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa, que exerceu o múnus público com zelo e dedicação na fase recursal.

A fixação de honorários constitui contraprestação devida ao advogado dativo, sendo medida necessária para evitar enriquecimento ilícito do Estado.

Aplicação das diretrizes fixadas pelo STJ no Tema nº 984, admitindo a utilização da tabela da OAB como parâmetro, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Redução do valor em razão da simplicidade da causa, fixando-se quantia compatível com o trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
: “1. Configura omissão a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo que atuou em grau recursal. 2. É devido o arbitramento de honorários com base na tabela da OAB, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000030-83.2021.8.08.0007

EMBARGANTE: HAGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: DANILO ALVES DUARTE - ES23256, HELOENY RODRIGUES GOBBO - MG196360-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757
Advogado do(a) APELADO: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
HÁGATA THAÍS PEREIRA PEIXOTO
,
em face do v. Acórdão (ID 18420061) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de apelação, mantendo a condenação da embargante pela prática da conduta prevista no
35, da Lei nº 11.343/06
.

A embargante (ID 18440215) alega omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios pela atuação em sua defesa.

Preenchidos os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Analisando os autos observo que a embargante foi representada pela defensora dativa,
Drª
LÍVIA BORCHARDT GONÇALVES
,
OAB/ES 19.583-A
, a qual exerceu com zelo e dedicação o múnus público da advocacia, promovendo a defesa em âmbito recursal e apresentando as razões do apelo defensivo. Entretanto, constato que, no julgamento plenário, não houve fixação de honorários em razão de sua atuação na esfera recursal.

A fixação de honorários advocatícios, nesse contexto, constitui contraprestação devida ao profissional que desempenha função pública de tamanha relevância, sendo imprescindível para evitar o enriquecimento ilícito do Estado.

À luz do exposto, reconheço a necessidade de arbitramento de honorários em favor da advogada dativa. Considerando as teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp Repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), bem como a inexistência de tabelas específicas para dativos acordadas entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB, ou instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, entendo adequado adotar a Tabela de Honorários da OAB da Seccional respectiva como parâmetro. Contudo, esse critério deve ser confrontado com o princípio da proporcionalidade, de forma a assegurar que o valor arbitrado seja compatível com o esforço exigido, considerando o grau de zelo, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho desenvolvido e o tempo despendido.

No presente caso, tratando-se de matéria singela, considero desproporcional a aplicação integral dos valores constantes na tabela da OAB. Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada
Drª
LÍVIA BORCHARDT GONÇALVES
, OAB/ES 20.470
, sem prejuízo de eventual arbitramento já realizado em 1º grau.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
dou provimento aos embargos de declaração
de
HÁGATA THAÍS PEREIRA PEIXOTO
, arbitrando honorários advocatícios em favor da advogada dativa no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)